Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722583-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS APELADO: FERNANDO TOMAZ OLIVIERI DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora